Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723221-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 12172896) com pedido liminar de efeito suspensivo interposto em face da Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Foi deferida a atribuição de efeito suspensivo em Decisão de ID 12208045. Em ID 13044892, os procuradores MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO e PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO QUINTIERE renunciaram a todos os poderes a eles concedidos. Verifica-se que nos autos de origem a parte ora Agravante ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA constituiu novos advogados, conforme ID daqueles autos de origem. O Agravante foi intimado para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias conforme Despacho de ID 13183961 e Aviso de Recebimento de ID 13669605. Conforme certidão de ID 13859037, transcorreu o prazo do Agravante sem manifestação. É o relatório. DECIDO. O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 7010929. No entanto, transcorreu in albis o prazo para sanar o vício. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 76, §2o, I, e art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Como consectário lógico da decisão de não conhecimento do recurso REVOGO a Decisão liminar constante no ID 12208045. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 14:15:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador